Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 701 DO CPC POR AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em face de sentença proferida em ação monitória, na qual o apelante questiona a fixação dos honorários advocatícios. A controvérsia refere-se à aplicação do art. 701 do CPC, que fixa honorários em 5% do valor da causa em caso de adimplemento voluntário, e à necessidade de adequação à regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC, devido à ausência de cumprimento voluntário pelo devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 701 do CPC, aplicável apenas em caso de cumprimento voluntário do mandado monitório;
(ii) definir se, diante da ausência de adimplemento voluntário, é necessária a aplicação das regras gerais do art. 85, § 2o, do CPC, para fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação dos honorários advocatícios deve observar as disposições do art. 85 do CPC, o qual prevê a aplicação de percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, salvo quando cabível a apreciação equitativa.
O art. 701 do CPC estabelece que a fixação dos honorários em 5% do valor atribuído à causa é aplicável apenas quando o réu adimplir voluntariamente a obrigação no prazo legal. No caso concreto, não houve cumprimento voluntário, de modo que não se justifica a aplicação dessa norma.
Nos termos do § 6o-A do art. 85 do CPC, a fixação equitativa é vedada quando o valor da condenação, do proveito econômico ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável. Não se constatando valor inestimável, irrisório ou causa de valor muito baixo, incabível a fixação por equidade.
Precedentes do STJ e do TJDFT confirmam que, na hipótese de não adimplemento voluntário, a regra que rege a fixação dos honorários é a prevista no art. 85, § 2o, do CPC, com percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.
Assim, a fixação de honorários em 5%, nos termos do art. 701 do CPC, revela-se indevida, sendo necessária a aplicação das regras ordinárias do art. 85, § 2o, para assegurar adequada remuneração ao advogado vencedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento:
A aplicação do art. 701 do CPC é restrita aos casos em que há adimplemento voluntário pelo devedor no prazo legal.
Na ausência de adimplemento voluntário, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar as regras do art. 85, § 2o, do CPC, com percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.
Não se admite a fixação por equidade quando o valor da condenação ou da causa é líquido ou mensurável, salvo as hipóteses excepcionais previstas no § 8o do art. 85 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A e 8o, e 701.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.746.072/PR, 2a Seção, j. 13/2/2019.
STJ, AgInt no REsp no 1.985.341/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE 13/10/2022.
TJDFT, Acórdão no 1926772, 7a Turma Cível, j. 25/9/2024.
TJDFT, Acórdão no 1874532, 5a Turma Cível, j. 6/6/2024.